Tribunal: TRF3
Processo: 0000213-18.2018.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Uso de documento falso 
Data de julgamento: 2018-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000213-18.2018.4.03.6123
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: CARLEANDRO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE GABRIEL MORGADO MORAS - SP288294-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000213-18.2018.4.03.6123
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: CARLEANDRO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: JOSE GABRIEL MORGADO MORAS - SP288294-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI
Trata-se de apelação criminal interposta por CARLEANDRO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP.
Narra a denúncia (ID 164672320 – pag. 3/5):

“Consta nos autos que, no dia 05 de janeiro de 2018, por volta das 13h18min, na agência da Caixa Econômica Federal localizada na rua Ferrúcio Guarizo, no 79, Centro, na cidade de Amparo/SP, CARLEANDRO usou documento falso, qual seja, uma Carteira Nacional de Habilitação (registro no 02167293690, em nome do denunciado), visando a obtenção de cartão poupança junto à empresa pública.
[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia CARLEANDRO DOS SANTOS como incurso nos arts. 304 c.c 297, ambos do Código Penal”.

A denúncia foi recebida em 21/08/2018 (ID 164672320 – pag. 6/7).
Após regular instrução, o Juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista proferiu a sentença ID 164672321 – pag. 50/55, publicada em 18/02/2020, por meio da qual condenou Carleandro dos Santos pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias multa no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução. Por fim, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais.
A defesa interpôs apelação (ID 164672321 – pag. 71/75). Em suas razões recursais, pede a absolvição por ausência de dolo e por atipicidade da conduta, em razão da falsificação grosseira. Argumenta que a perícia não se manifestou sobre a qualidade da falsificação, limitando-se a atestar a falsidade do documento.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 164672385).
Em parecer, a Procuradoria Regional da República opinou pelo não provimento da apelação (ID 165067593).
É o relatório.
À revisão.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000213-18.2018.4.03.6123
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: CARLEANDRO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: JOSE GABRIEL MORGADO MORAS - SP288294-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por CARLEANDRO DOS SANTOS.
Da materialidade
A materialidade do crime previsto no artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal está comprovada através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial no 50106/2018, Carteira Nacional de Habilitação utilizada na agência bancária e prova testemunhal produzida na fase investigativa e em juízo (ID 164672319 – pag. 9, 10/11, 17, 45/50, ID 164672328 e IDs 1646722324 a 164672326).
A Carteira Nacional de Habilitação no de registro 02167293690, categoria AD, supostamente emitida pelo DETRAN/SP em 09/12/2016, com validade até 09/12/2021, em nome de Carleandro dos Santos foi apresentada a um gerente da Caixa Econômica Federal em Amparo/SP, no dia 05/01/2018, durante procedimento para obtenção de cartão bancário.
A falsidade material do documento público foi atestada pela perícia (ID 164672319 – pag. 45/50).
A CNH falsa utilizada pelo réu pode ser confundida com documento original, não sendo a falsificação facilmente perceptível, possuindo, portanto, aptidão para enganar o homem de conhecimento médio.
Nesse particular, ressalto que o espelho falso utilizado na confecção do documento muito se assemelha aos originais, além do que o método utilizado para a impressão e a reprodução dos elementos de segurança evidenciam a boa qualidade da falsificação, que se mostrou capaz de simular um documento regularmente emitido por órgãos oficiais.
Importante salientar que a análise quanto à potencialidade lesiva do documento falso independe da constatação pericial, como no presente caso, em que é possível verificar que a CNH contrafeita pode ser facilmente confundida com um documento legítimo (ID 164672328).
Outrossim, a falsificação deve ser apta a iludir o homem médio e não aquelas pessoas, que em razão da atividade profissional, possuem maior experiência e conhecimento aprofundado acerca dos elementos de segurança inerentes aos documentos.
Na presente hipótese, o gerente da Caixa Econômica Federal, Ivan Bais Bastos, desconfiou da autenticidade do documento que lhe foi apresentado e acionou a polícia militar. A testemunha esclareceu que, em razão do cargo que exerce na instituição financeira, recebeu treinamento específico para identificação de documentos falsos (ID 164672326).)
É certo que o indivíduo ocupante de cargo gerencial em agência bancária não pode ser equiparado ao homem comum, diante da vasta experiência que possui.
A propósito, colaciono precedente deste E. Turma Julgadora:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO CAUTELAR. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBLIDADE. 1. Materialidade e autoria estão devidamente comprovadas. Segundo ficou confirmado, o réu fez uso do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV anexado a fls. 55, sabidamente falsificado, perante policiais Rodoviários Federais que faziam fiscalização de rotina na rodovia BR 262, km 302, no dia 08.05.2012. 2. É incabível o reconhecimento do pedido de crime impossível (CP, art. 17), diante da inequívoca potencialidade lesiva do meio elegido pelo réu na execução do delito.
A imediata suspeita acerca da veracidade do CRLV por policiais com vasta experiência não torna a falsificação grosseira, pois a inaptidão do documento deve ser aferida considerando-se o homem comum
. 3[...] 8. Apelação do Ministério Público Federal improvida e da defesa parcialmente provida. – grifei (TRF3. ACR 00042853920124036000. Desembargador Federal Nino Toldo. Décima Primeira Turma. e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2017).

Registre-se, ademais, que o delito em análise possui natureza formal, logo a simples apresentação do documento falso já é suficiente para consumar o crime, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para a caracterização da conduta típica.
Nesse contexto, ante a constatação da aptidão, em tese, do documento para enganar pessoa de conhecimento médio e diligência ordinária, afasto a alegação de crime impossível.
Da autoria e do dolo
Em juízo, a testemunha Ivan Bais Bastos declarou que Carleandro tentou sacar o benefício de PIS na agência da Caixa Econômica Federal em Amparo/SP utilizando uma CNH falsa para identificar-se. Afirmou que o réu fazia jus ao benefício e a CNH estava em nome de Carleandro. A testemunha declarou que é gerente da agência bancária e, por essa razão, fez cursos de datiloscopista e grafoscopista. Acrescentou que possui muita prática em identificar papel moeda. Afirmou que a falsificação não era grosseira. Acionou a polícia militar (ID 164672326).
O policial militar Denis Alexandre Ferreira, ouvido na qualidade de testemunha, declarou que foram acionados pelo gerente da CEF em Amparo/SP para apurar o uso de documento falso. Declarou dirigiram-se à agência bancária e, em consulta ao sistema PRODESP, constataram que a CNH apresentada por Carleandro ao gerente era falsa. Na delegacia, o investigado confessou que havia comprado o documento (ID 164672324).
Na fase judicial, o policial militar Marcelo André de Godoy declarou que compareceu à agência da CEF para apurar a prática do crime de uso de documento falso. O gerente comunicou o fato à polícia militar. Através do sistema informatizado, constatou que a CNH era falsa. Declarou que Carleandro admitiu que havia comprado essa carteira com o objetivo de trocar a categoria de habilitação (ID 164672325).
O réu foi interrogado em juízo. Declarou que a acusação é verdadeira. Fez uso de uma CNH falsa na agência da CEF em Amparo/SP. Pretendia obter um cartão de poupança em seu próprio nome. Usou o documento apenas para identificar-se. Pagou pela obtenção da CNH. Não se recorda o nome da pessoa que lhe entregou o documento (ID 164672327).
A autoria é inconteste. O denunciado apresentou ao gerente da Caixa Econômica Federal a CNH no de registro 02167293690, categoria AD, supostamente emitida pelo DETRAN/SP em 09/12/2016, materialmente falsa.
Reputo suficientemente demonstrado o dolo do acusado, diante das circunstâncias em que ele próprio afirma que obteve o documento. O réu admite que pagou o equivalente a R$3.000,00 a um indivíduo que não conhecia, a fim de obter a CNH cuja categoria o habilitaria a conduzir veículos pesados, burlando os trâmites necessários. Ou seja, o apelante valeu-se de expediente ilícito, mais célere e mais fácil, para obter a habilitação categoria “AD”.
Evidentemente, Carleandro conhecia a ilicitude da negociação travada para a expedição do documento e, consequentemente, tinha ciência de que o documento obtido dessa forma seria inidôneo.
Há, desse modo, elementos suficientes demonstrando que o réu, ciente da falsidade do documento, fez uso da carteira nacional de habilitação falsa na agência da Caixa Econômica Federal. Afasto, portanto, a alegação de ausência de dolo.
Estando demonstrados o dolo, a autoria e a materialidade delitiva, mantenho a condenação de Carleandro dos Santos pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP.
Da dosimetria
1a fase
A pena-base foi fixada no patamar mínimo legal.
2a fase
Embora presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea), a pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.
3a fase
Sem causas de diminuição e de aumento.
Assim, mantenho a pena definitivamente fixada em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias multa, no valor unitário mínimo legal.
Deve ser mantida, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.
Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento à apelação da defesa.
É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C/C ART. 297 DO CP. USO DE CNH FALSA. POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO FALSO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
A CNH falsa utilizada pelo réu pode ser confundida com documento original, não sendo a falsificação facilmente perceptível, possuindo, portanto, aptidão para enganar o homem de conhecimento médio.
A análise quanto à potencialidade lesiva do documento falso independe da constatação pericial, como no presente caso, em que é possível verificar que a CNH contrafeita pode ser facilmente confundida com um documento legítimo, diante da boa qualidade da falsificação.
A autoria é inconteste. O denunciado apresentou ao gerente da Caixa Econômica Federal a CNH materialmente falsa, em seu próprio nome, no dia 05/01/2018, durante procedimento para obtenção de cartão bancário.
O réu admite que pagou o equivalente a R$3.000,00 a um indivíduo que não conhecia, a fim de obter a CNH cuja categoria o habilitaria a conduzir veículos pesados, burlando os trâmites necessários. Ou seja, o apelante valeu-se de expediente ilícito, mais célere e mais fácil, para obter a habilitação categoria “AD”.
Há elementos suficientes demonstrando que o réu, ciente da falsidade do documento, fez uso da carteira nacional de habilitação falsa na agência da Caixa Econômica Federal. Afastada a alegação de ausência de dolo.
Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.